Tribunal: TJBA
Processo: 8000779-77.2016.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000779-77.2016.8.05.0053 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES Advogado(s): APELADO: ABRAAO DE JESUS MELO Advogado(s):MUCIO SALLES RIBEIRO NETO ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO EM COMISSÃO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto contra sentença que reconheceu o direito da parte apelada à percepção de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, referentes ao período de 01/02/2012 a 01/09/2016, no qual exerceu o cargo comissionado de Assessor da Diretoria de Ação Social – CC7, junto ao Município apelante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em aferir se servidor ocupante de cargo em comissão faz jus ao recebimento de férias remuneradas com o terço constitucional e décimo terceiro salário durante o período de exercício da função. III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição Federal, em seu art. 7º, incisos VIII e XVII, assegura aos trabalhadores o direito ao décimo terceiro salário e às férias anuais remuneradas com acréscimo de um terço. O art. 39, § 3º, da CF/88, estende tais direitos aos servidores públicos ocupantes de cargo efetivo ou em comissão. Os cargos em comissão, por serem de livre nomeação e exoneração, não possuem vínculo de estabilidade, mas asseguram o direito às verbas remuneratórias constitucionais. Incumbe ao ente público o ônus de comprovar o pagamento das verbas salariais pleiteadas, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual o Município apelante não se desincumbiu. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece o direito dos servidores comissionados às verbas em questão, independentemente da natureza temporária ou da ausência de estabilidade no cargo. Ainda que se reconhecesse eventual nulidade da contratação, as verbas de férias e décimo terceiro salário seriam devidas, conforme entendimento do STF no Tema nº 551 do RE 1066677. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O servidor ocupante de cargo em comissão faz jus ao recebimento de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, nos termos do art. 7º, VIII e XVII, c/c art. 39, § 3º, da CF/88. Cabe ao ente público comprovar o pagamento das verbas salariais, nos termos do art. 373, II, do CPC. A ausência de estabilidade no cargo comissionado não afasta o direito às verbas constitucionais de férias e décimo terceiro salário. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1066677, Tema 551. TJ-BA, Apelação nº 00004700620148050073, Rel. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, j. 30/03/2022. TJ-BA, Apelação nº 8000446-91.2017.8.05.0053, Rel. Adriano Augusto Gomes Borges, j. 26/07/2024. TJ-BA, Apelação nº 0000475-28.2014.8.05.0073, Rel. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 24/07/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000779-77.2016.8.05.0053, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CASTRO ALVES e como apelado ABRAAO DE JESUS MELO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e no mérito NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .